Tribunal: TJDFT
Processo: 0725873-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante Ana Paula Gehm Hoff contra a decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente inadmissível (Id 29001955, pp. 1-10). Inconformada, a agravante, ora embargante, em razões recursais (Id 29269520), aponta omissão na decisão embargada no ponto em que, na peça de agravo de instrumento, foi claramente requerido o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para suportar a constrição de seus bens. Aduz que a matéria discutida no agravo foi totalmente elucidada na primeira instância, tanto que as decisões agravadas remetem à penhora dos bens da agravante, ou seja, foi devidamente enfrentada no juízo a quo. Alega que a profundidade do efeito devolutivo e a teoria da causa madura excepcionam o duplo grau de jurisdição e, consequentemente, afastam a alegação de supressão de instância, com base em hipótese legalmente prevista. Assim, por força do efeito translativo, bem como fulcrado na teoria da causa madura, art. 1.013, § 3o do CPC, pode-se, com todas as vênias, dar a solução pretendida no presente de agravo de instrumento. Assevera que os embargos devem ser providos para reconhecer a sua ilegitimidade passiva no feito a quo e, com fundamento na teoria da causa madura, determinar a baixa da anotação de restrição de transferência via RENAJUD e a definitiva exclusão do referido bem do processo no 0710219- 44.2019.8.07.0018, bem como dos valores indevidamente penhorados nas contas correntes da agravante e, por fim, a desconstituição da penhora do imóvel Loja 153, situada na Sobreloja, do Bloco B, da Quadra 05, do Setor Hoteleiro Norte – SH/NORTE, registrado sob a matrícula 81.764 no 2o Ofício do Cartório de Registro de Imóveis. Alternativamente, requer que se faça a constrição de apenas 50% dos bens penhorados, que seria equivalente à cota parte do seu cônjuge, reservando-se a sua meação, pois, repita-se, não é devedora e não concorreu para a perda da garantia pelo d. juízo. Ao final, pede a reforma da decisão embargada. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A agravante, ora embargante interpôs embargos de declaração em que argumenta que há omissões na decisão embargada com intenção de obter efeitos modificativos. Entendo que ela persegue a mudança no teor da decisão embargada, que não conheceu do agravo de instrumento interposto, porque não se conforma com a resolução empreendida no ato impugnado. Tanto procede essa constatação, que a recorrente pleiteia ao final a deliberação sobre as medidas pleiteadas no agravo de instrumento não conhecido. Diante do nítido efeito modificativo desejado pela parte agravante/embargante, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, embasado no art. 1.024, § 3o, do CPC[1], recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno. Concedo oportunidade à parte agravante/embargante para, querendo, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Transcorrido o prazo acima assinalado para a agravante/embargante, faculto à parte agravada/embargada oportunidade para, querendo, responder ao presente agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC[2]. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos para eventual juízo de retratação ou inclusão em pauta de julgamento colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.